Tribunal: STF
Processo: RE 239782
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Prazo
recursal. Artigo 191 do Código de Processo Civil. Litisconsortes com
diferentes procuradores. Prazo em dobro. 3. Lei nº 9.800/99.
Interposição de recurso por fac-símile. Entrega dos originais em
cinco dias, contados do término do prazo recursal. Tempestividade.
4. Estabilidade financeira. Princípio da irredutibilidade de
vencimentos. Apreciação de provas. Descabimento. Súmula 279/STF.
Incidência. 5. Agravos regimentais desprovidos.